Tribunal: STF
Processo: ARE 1259941
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371-RG/MT); (ii) incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos; e (iii) inocorrência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral) (documento eletrônico 8). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.
    Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).
    Além disso, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF. 
    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator